Tribunal: TJSP
Processo: 2012810-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de execução de título extrajudicial. Fraude à execução. Não caracterização. Alienação do bem a terceiro antes da existência de penhora e ausente, por ora, prova concreta de conluio. Súmula 375 do STJ. Recurso improvido.
Não há que se cogitar de fraude à execução, por ora, na medida em que não estão presentes maiores subsídios que possam indicar conluio do codevedor

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de execução de título extrajudicial. Fraude à execução. Não caracterização. Alienação do bem a terceiro antes da existência de penhora e ausente, por ora, prova concreta de conluio. Súmula 375 do STJ. Recurso improvido.
Não há que se cogitar de fraude à execução, por ora, na medida em que não estão presentes maiores subsídios que possam indicar conluio do codevedor com o adquirente do bem imóvel, prevalecendo até então a presunção de boa-fé do terceiro, pois não há registro de penhora, requisito que consta da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e, sendo assim, a existência de demanda não ilide a presunção de boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012810-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PRATES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados PAULO SERGIO
PEREIRA DA SILVA, ROSELI DE SOUZA SILVA, MAURO SANDRO PONGILIO e
RITA DE CASSIA PASCHOLINO PONGILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012810-75.2020.8.26.0000 -Voto no 42432
2
COMARCA: Campinas – 3a Vara Cível – Juiz Eduardo Bigolin
AGTE. : Prates Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGDOS. : Paulo Sérgio Pereira da Silva e outros
VOTO No 42.432
EMENTA: Cumprimento de sentença. Ação de execução de
título extrajudicial. Fraude à execução. Não caracterização.
Alienação do bem a terceiro antes da existência de penhora
e ausente, por ora, prova concreta de conluio. Súmula 375
do STJ. Recurso improvido.
Não há que se cogitar de fraude à execução, por ora, na medida em que
não estão presentes maiores subsídios que possam indicar conluio do
codevedor com o adquirente do bem imóvel, prevalecendo até então a
presunção de boa-fé do terceiro, pois não há registro de penhora,
requisito que consta da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e,
sendo assim, a existência de demanda não ilide a presunção de boa-fé.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte da r.
decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deixou de reconhecer a prática de
fraude à execução pelos devedores.
Sustenta a agravante que os codevedores Mauro Sandro Pongilio e
Rita de Cássia Paschoalino Pongilio alienaram imóvel de sua propriedade após a
distribuição da presente ação de execução, incorrendo em fraude, nos termos do art. 792 do
CPC. Diz que, nos termos das Normas de Serviços Cartórios Extrajudiciais da
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e art. 215 do Código Civil, uma das cautelas
necessárias para aquisição do imóvel é a solicitação de certidões aos distribuidores
forenses. Aduz que, no caso, o terceiro adquirente dispensou tal providência, assumindo,
portanto, os riscos da evicção. Busca, por fim, o provimento do recurso com a consequente
decretação de fraude à execução.
Recurso processado apenas com efeito devolutivo, colheu-se
resposta da agravada.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012810-75.2020.8.26.0000 -Voto no 42432
3
Cuida-se de ação de execução, fundada em débitos locatícios,
distribuída em 22.09.2017, em que busca a credora a decretação de fraude à execução em
face da alienação de bem imóvel pelos coexecutados Mauro Sandro Pongilio e Rita de
Cássia Paschoalino Pongilio.
De fato, segundo se infere dos autos principais, houve alienação do
imóvel em discussão a terceiro em 29.11.2017 (fls. 268/280), com averbação registrada em
12.12.2017 (fls. 254/256), anotada a constituição de garantia fiduciária em favor da Caixa
Econômica Federal na mesma data. Contudo, cumpre observar que à época da transação
não havia registro de penhora do imóvel na respectiva matrícula.
Conforme observado pelo magistrado, a hipótese dos autos se
submete ao comando da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe “o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má fé do terceiro adquirente”.
Nada existe nos autos que possa indicar conluio do adquirente com
os executados, motivo pelo qual o reconhecimento de fraude restou corretamente afastado
em atenção à disposição sumulada no E. STJ e que firmou entendimento de que a simples
existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para
instaurar a presunção de fraude à execução.
Deve prevalecer, portanto, a presunção de boa-fé do terceiro, até
porque não há indicação de pormenores que possam levar à convicção diversa. Ainda que
se pudesse cogitar de descuido pela não observância das cautelas necessárias à aquisição de
imóveis, como, por exemplo, a exigência de certidões de feitos em face dos sujeitos
envolvidos no negócio, a fraude surge apenas no caso de registro da penhora, o que
significa dizer que a existência de demanda (ou seja, seu conhecimento) não tem o condão
de impor reconhecimento de fraude. Cabe então prova segura da má-fé, do conluio, da
intenção dos adquirentes em prejudicar direito alheio, fato que, por ora não se vislumbra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012810-75.2020.8.26.0000 -Voto no 42432
4
Vale dizer, não há elementos suficientes e concretos a revelar
conluio, razão pela qual não se há falar em reconhecimento de fraude em atenção à
disposição sumulada no E. STJ que, repita-se, firmou entendimento de que a simples
existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para
instaurar a presunção de fraude à execução, sendo necessária, quando não haja penhora
anterior devidamente registrada, a presença de elementos aptos a caracterizar o “consilium
fraudis” (AgRg nos EDcl no REsp no. 908.329-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
18/11/2008).
A propósito, confira-se precedente desta C. Câmara:
“Embargos de declaração. Embargos de terceiro. Alegação de que o imóvel
penhorado na ação de execução contra devedor solvente fora adquirido de boa-fé e
quando da aquisição inexistia registro de penhora. Imóvel adjudicado em outra
execução. Embargos julgados procedentes. Apelação do embargado. Repetição da
tese de defesa. Intempestividade dos embargos: afastada. Ausência de registro de
penhora. Súmula 375 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido” (Embargos
de Declaração no 0041925-74.2011.8.26.0071/50000, Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior, J. 20.04.2017).
Na mesma diretriz:
“Locação de imóvel - Despejo cumulado com cobrança - Cumprimento de
sentença - Réu revel pessoalmente intimado para pagamento do débito que se
queda inerte - Venda e doação de imóveis a seus irmãos - Quinhões herdados por
força do falecimento do pai - Fraude à execução - Ausência de prévia penhora -
Necessária a prova da insolvência ou da má-fé do executado, ou ainda do
consilium fraudis - Inexistência - Agravo improvido” (Agravo de Instrumento no
2241897-63.2018.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vianna
Cotrim, J. 03.12.2018).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. Inteligência do
Enunciado no 375 da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo
registro de penhora sobre o bem adquirido pelo Embargante ou de averbação da
própria ação executiva (art. 828, § 4o, do CPC), presume-se a sua boa-fé.
Elementos de prova colacionados aos autos que não demonstram de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012810-75.2020.8.26.0000 -Voto no 42432
5
inequívoca os requisitos necessários para incidir a presunção legal de fraude à
execução. Manutenção da r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1017860-94.2017.8.26.0068, 28a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Berenice
Marcondes Cesar, J. 30.11.2018).
Diante de tais considerações, na forma como conduzido o processo,
por ora, não se revela qualquer dos requisitos sumulados. Nestes moldes, prevalece o
entendimento adotado pelo REsp no 956943/PR, no qual está firmada a orientação para fins
de recursos repetitivos, acerca da necessidade de registro da penhora ou prova de má-fé do
terceiro, cujo ônus é da credora.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator